Tribunal: STF
Processo: ARE 1269531
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI QUE REESTRUTUROU O PLANO DE CARREIRA. LEI ORDINÁRIA “G” N. º 2.222/2016. REENQUADRAMENTO EM CLASSE INFERIOR. AVANÇOS E PROGRESSÕES RECONHECIDOS NA NOVA REFERÊNCIA ATRIBUÍDA AO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO EM GRAU MENOR DA CARREIRA. OBSERVÂNCIA A IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR. DIFERENÇAS SALARIAIS NÃO SÃO DEVIDAS. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA NOVA LEGISLAÇÃO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 39, caput, § 1º, incisos I a III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O recurso deve ser conhecido vez que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.
    O Município de Toledo/PR reestruturou por meio da Lei Municipal n. º 2.222/2016, o plano de carreira dos servidores integrantes do quadro da Guarda Municipal de Toledo no Plano de Cargos, carreira e Remuneração.
    Diversamente da tese inicial, não se observa qualquer inconstitucionalidade no novo regramento.
    Em realidade, a Lei Municipal n. º 2.222/2016, que substituiu a Lei n. º 1.821/1999, alterou a remuneração de entrada, de R$ 999,03 para R$ 1.498,52, e de saída, de R$ 2.783,26 para R$ 4.174,83. Promovendo valorização nos vencimentos dos servidores.
    Note-se que os servidores que percebiam a remuneração inicial no antigo regramento, beneficiaram-se sobremaneira com a mudança de regime visto que, ante o princípio da impossibilidade de redução salarial, tiveram os seus vencimentos elevados de acordo com a referência inicial da nova lei.
    Tal benesse, entretanto, não atingiu de forma linear todos os servidores, com a implantação do novo sistema, a municipalidade reenquadrou os servidores em referências compatíveis aos seus vencimentos e progressões. In casu, o reclamante, suportou reenquadramento menos benéfico regredindo da referência “O” para a referência “G”.
    Pondero, todavia, que o fato do reclamante ter sido realocado em referência inferior a que ocupava anteriormente, por si só, não reflete ilegalidade ao ato administrativo, à medida queé lícito à Administração Pública realizar reestruturação de plano de carreira desde que assegurada a manutenção dos proventos. É a hipótese dos autos.
    (...)
    Concluo que inexiste nos autos comprovação de que a Administração Pública desrespeitou o direito do requerente ao enquadramento elevado, valendo-se das provas dos autos, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal n. º 2.222/2016. 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).
    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente